Tribunal: TJDFT
Processo: 0742095-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO LOCATÍCIA E MULTA MORATÓRIA. ATRASO NA OBTENÇÃO DE HABITE-SE DE EMPREENDIMENTO. CULPA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA EM OUTROS AUTOS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E PROVIDO O DA RÉ.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas pela Autora e pela Ré contra a sentença, em que foi julgada parcialmente procedente a ação de cobrança de indenização locatícia e multa moratória, em razão de reconhecimento de mora da Ré em entregar unidades imobiliárias objeto de permuta firmada com a Autora.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal versa sobre o cabimento de penalidades contratuais, na forma pactuada, por atraso na entrega de empreendimento imobiliário.
III. Razões de decidir.
3. As empresas autora e ré firmaram escritura de permuta, em que a primeira transferiu um lote para a segunda, a qual, em troca, se comprometeu a construir empreendimento imobiliário com algumas unidades autônomas pertencentes à primeira.
3.1. A empresa Ré não entregou as unidades no prazo pactuado pelas partes, mas ajuizou ação n. 0725697-80.2018.8.07.0001, em que pleiteava o afastamento da multa e da indenização pelos valores de aluguéis, tendo em vista o óbice à finalização do empreendimento atribuído exclusivamente à Administração Pública.
3.2. Na ação ajuizada pela Ré, este TJDFT entendeu que houve culpa exclusiva da Administração Pública, que autorizou a construção do empreendimento sem verificar a existência de uma viela pública no lote, o que só veio observar anos depois e configurou óbice à emissão do habite-se. Este Tribunal, então, afastou a incidência da multa e da indenização pelos aluguéis “enquanto perdurar o óbice relativo à emissão da Carta de Habite-se em razão da mencionada viela pública”.
3.3. Após o decidido por este Tribunal, a empresa Ré firmou Termo de Compromisso com a Administração, no qual foram estabelecidas algumas obrigações a cargo da empresa a fim de superar a questão da viela pública.
3.4. Diversamente do que pretende a Autora, não é possível considerar que a mora da Ré se deu a partir da celebração do Termo de Compromisso, pois tal instrumento, por si só, não resolveu o óbice da viela pública.
3.5. A inexistência de novo estabelecimento de prazo, após o Termo de Compromisso, para a Ré entregar as unidades imobiliárias impossibilita a aferição, de modo seguro, dos eventuais dias de mora imputáveis a ela. Somado a isso, a documentação que instrui os autos demonstra atuação diligente da Ré para cumprir os compromissos ajustados com a Administração e obter o habite-se.
3.6. Afastada a mora e as penalidades da Ré, fica prejudicado o pedido de Autora de majoração do valor da multa moratória, de acordo com o art. 396 do Código Civil.
IV. Dispositivo.
4. Recurso da Autora conhecido e desprovido. Recurso da Ré conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Não há mora imputável à construtora de empreendimento imobiliário, na medida em que reconhecida, em outros autos, a culpa exclusiva da Administração Pública para a emissão do habite-se, pois autorizou a obra sem verificar a existência de viela pública no local. Uma vez que não foi demonstrada a negligência da construtora para cumprir as determinações administrativas com o objetivo de superar o óbice da viela pública, não há razão para aplicar penalidades contratuais baseadas em mora”.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 396 do Código Civil.